Tribunal: TJDFT
Processo: 0749342-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749342-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IMOBILIARIA J.LUCAS LTDA - ME AGRAVADO: DABLIO EME- SAUDE BUCAL COMUNITARIA LTDA - ME DECISÃO IMOBILIARIA J.LUCAS LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de feito suspensivo, da r. decisão (id. 175698460, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual c/c indenização por dano material e moral movida por DABLIO EME- SAUDE BUCAL COMUNITARIA LTDA – ME, in verbis: “Trata-se de ação de rescisão contratual por defeito no imóvel c/c indenização por dano material e dano moral proposta por DABLIO EME- SAUDE BUCAL COMUNITARIA LTDA – ME em desfavor de RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA e IMOBILIARIA J.LUCAS LTDA – ME. A parte autora afirma que pactuou, em 15/06/2021, com a segunda ré, contrato de locação de imóvel para fins comerciais, com vigência até 14/06/2023. Relata que devido a obra realizada pela primeira requerida, em imóvel adjacente ao seu, a loja comercial alugada para fins de implantação de uma clínica odontológica ficou inutilizável, ante diversos problemas estruturais que surgiram no decorrer da construção. Aduz que o imóvel foi interditado pela Vigilância Sanitária desde 22/09/2022, bem como que deixou de pagar os aluguéis a partir do mês de fevereiro de 2023. Tece considerações acerca do direito aplicável e requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que seja suspensa a exigibilidade dos aluguéis do período 02 a 06/2023 e que a parte ré se abstenha de inscrever seu nome no serviço de proteção ao crédito ou similares. Em sede de tutela definitiva requer a rescisão do contrato de locação a contar de 28/01/2022; a condenação do 2o réu ao pagamento de 3 aluguéis no valor de R$ 18.666,66, a título de multa rescisória contratual; a condenação do 1o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de danos morais in re ipsa; a condenação do 1o réu ao pagamento de danos materiais levantados após a perícia, em eventual liquidação de sentença; g) a condenação do 2o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de danos morais; h) a condenação do 2o réu à restituição dos aluguéis pagos a partir de 09/2022, sendo 5 meses de aluguel vigentes, no período de 09/2023 até 01/2023, cada aluguel equivalente à R$ 6.222,22, alcançando o valor total de R$ 31.111,10. A segunda requerida apresentou a contestação de ID n. 163854469, alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito defende a não aplicabilidade do CDC; que a suspensão dos trabalhos da parte autora se deu por culpa da autora; que inexistem provas de qualquer ato lesivo praticado pela imobiliária; que eventuais prejuízos foram causados pela primeira ré; que inexistem danos materiais, morais e lucros cessantes a serem indenizados; e que é impossível a rescisão contratual e aplicação de qualquer penalidade em desfavor da mandatária. Por fim, superada a preliminar, pugna pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. A audiência de conciliação, realizada conforme ata de ID n. 169157164, restou infrutífera. Devidamente citada, a primeira requerida não apresentou resposta, conforme certidão de ID n. 171783217. A parte autora se manifestou em réplica, ID n. 174657980, refutando os termos da contestação. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Devidamente citada, a primeira ré quedou-se inerte, motivo pelo qual decreto-lhe a revelia, conforme art. 344 do CPC. Registre-se. Quanto à ilegitimidade passiva da imobiliária, da análise dos autos verifica-se que a imobiliária possui procuração para a administração do imóvel, com poderes para defender o outorgante nas ações intentadas contra o mesmo, de forma que a inclusão da imobiliária do polo passivo se trata de mera irregularidade que pode ser sanada com a inclusão do locatário representado pela imobiliária no polo passivo. Portanto, retifique-se o polo passivo da lide, substituindo IMOBILIARIA J. LUCAS LTDA – Me por JOSÉ HORTA DA SILVA, representado pela imobiliária, devidamente qualificado na petição de ID n. 163854469. A defesa já foi apresentada, portanto, não há que se reabrir prazo. Superada a análise da preliminar deduzida, verifico que o processo está em ordem, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. O processo esta instruído com documentos suficientes ao julgamento do mérito, sendo desnecessária dilação probatória. Anote-se conclusão para sentença.” A decisão na qual o Juiz reconhece a ilegitimidade de parte, nos termos acima destacados, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, uma vez que a matéria alusiva à violação ao contraditório e à ampla defesa poderá ser suscitada em eventual apelação ou contrarrazões, art. 1.009, § 1o, do CPC, destacando-se que a MM. Juíza já determinou a conclusão dos autos para sentença. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a parte, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora